Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706499-84.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEX BRUNO DE ABREU ALVES PACIENTE: ALEX BRUNO DE ABREU ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, impetrado por Alex Bruno de Abreu Alves, de próprio punho, no qual alega que cumpre pena por tráfico de drogas e pleiteia a progressão de regime. Determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, essa informou que o paciente cumpria pena em regime aberto (SEEU 0014099-85.2005.8.07.0015) quando sobreveio nova condenação à pena de 10 anos de reclusão e 762 dias-multa pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Aduziu que, até o momento, não houve a soma/unificação de pena, com a remessa dos autos à VEP. Concluiu que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deveria ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão do writ. É o relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente cumpria pena em regime aberto (SEEU 0014099-85.2005.8.07.0015) quando sobreveio nova condenação, de sorte que a MM. Juíza da VEP deverá realizar a unificação das penas para determinação do regime, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais. No caso, a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, o que inviabiliza a análise do tema por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, conforme bem salientado pela Defensoria Pública. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DEMORA NO EXAME DOS PEDIDOS. SEÇÃO PSICOSSOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância. 2. Constatado que os pedidos formulados em favor da paciente estão sendo adequadamente processados perante o Juízo das Execuções, bem como que imprescindível a avaliação e manifestação da Seção Psicossocial, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA PARTE DENEGADA. (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É caso de não admitir o habeas corpus. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. Brasília, 15 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador